Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO PRATICADAS CONTRA ADOLESCENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. INCIDÊNCIA DA LEI HENRY BOREL. AFASTAMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI No 9.099/1995. MANUTENÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por agredir fisicamente um adolescente de 13 anos em quadra de colégio, fato ocorrido em 31/08/2023. A pena foi fixada em 18 dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos, além de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A Defesa alega nulidade por incompetência absoluta do juízo, por ausência de vínculo familiar entre as partes e local diverso do lar, e pleiteia reexame da possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência para processar e julgar contravenção penal envolvendo violência física contra criança ocorrida em ambiente escolar; (ii) estabelecer se são cabíveis os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 em crimes praticados contra crianças e adolescentes após o advento da Lei no 14.344/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher foi corretamente reconhecida, conforme interpretação sistemática da Lei no 13.431/2017 e da Lei no 14.344/2022, segundo a qual, na ausência de juízos especializados em violência contra criança e adolescente, a competência é subsidiariamente das varas de violência doméstica, independentemente do vínculo familiar ou local da agressão.
4. A conduta violenta foi direcionada especificamente à vítima por sua condição de adolescente, em ambiente escolar, atraindo a incidência da proteção conferida pela Lei Henry Borel (art. 2o da Lei no 14.344/2022).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp no 2.099.532/RJ, firmou entendimento vinculante que obriga a tramitação de ações penais por violência contra criança ou adolescente, distribuídas após 30/11/2022, nos juizados de violência doméstica, onde inexistentes juízos especializados.
6. A Resolução no 1/2024-TJDFT criou vara especializada em violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, vedando a redistribuição de ações penais em curso, o que atrai a incidência do princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdicionis), tornando o juízo sentenciante competente, como é o caso dos autos, onde a denúncia foi recebida na data de 29/1/2024.
7. A aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 revela-se incompatível com a nova sistemática protetiva introduzida pela Lei Henry Borel, que tem por escopo o recrudescimento punitivo e a proteção diferenciada à criança e ao adolescente.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram comprovadas nos autos, e não houve insurgência recursal sobre esses aspectos.
9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, agravada pela circunstância do art. 61, II, “h”, do CP, pela especial vulnerabilidade da vítima, sendo correta a substituição por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.
10. O dano moral é presumido em casos de violência contra criança e adolescente, dispensando-se instrução probatória específica quanto à extensão dos danos. A fixação do valor mínimo em R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) é aplicável a condutas violentas praticadas contra criança ou adolescente em ambiente escolar, por se tratar de espaço de convívio permanente de pessoas.
2. Nas comarcas onde inexistentes juízos especializados em crimes contra crianças e adolescentes, compete aos juizados de violência doméstica o processamento das ações penais distribuídas após 30/11/2022.
3. A Resolução no 1/2024-TJDFT veda a redistribuição de ações penais em curso com base na criação de nova vara especializada, em respeito ao princípio da perpetuação da jurisdição.
4. A aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 revela-se incompatível com a nova sistemática protetiva introduzida pela Lei Henry Borel, que tem por escopo o recrudescimento punitivo e a proteção diferenciada à criança e ao adolescente.